Tribunal: CARF
Processo: 10880.933802/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933802/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.657 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A (SUCEDIDA POR BRF S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Tratando-se de imposto de renda pago no exterior, para sua compensação com
tributo devido no Brasil exige-se o cumprimento de diversos requisitos, dentre
eles, que os documentos comprobatórios estejam devidamente traduzidos para
português, o que foi atendido.
Direito creditório que se reconhece

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando as
compensações até o limite reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933802/2013-16
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 15 de dezembro de 2017, que
deu provimento parcial à manifestação de inconformidade interposta em face do decidido pela
DRF/FLORIANÓPOLIS/SC em Despacho Decisório no qual se deferira apenas parte do direito
creditório reclamado em PER/DCOMP acostado pela interessada.
Da parcela em discussão no PER/DCOMP e após a decisão prolatada pela
DRJ/Florianópolis, restaram em litígio tão somente valores relativos a pagamentos de tributos no
exterior (Países Baixos) pleiteados pela contribuinte e que, no entender do DD e da Turma de
Julgamento de 1o Piso, não teriam sido comprovados por documentos devidamente traduzidos
para vernáculo pátrio, na forma da legislação.
No dizer do voto condutor:
“Pois bem, em sede de impugnação, a contribuinte carreou os documentos
acostados às folhas (...).
Analisando referidos documentos, verifico que estão todos eles redigidos em
idioma estrangeiro, ou seja, não foram traduzidos, por tradutor juramentado,
para a língua portuguesa.
No entanto, tratando-se de documento redigido em língua estrangeira, para que
produza efeitos legais, deve ser traduzido por tradutor juramentado, conforme
dispõe o artigo 224 do atual Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002), o artigo 192, § único, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), e o artigo 18 do Decreto n° 13.609, de 21 de outubro de
1943 (que regulamenta o ofício de tradutor público), a seguir transcritos”:
Naquilo que é pertinente, a decisão restou assim ementada:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTOS
FEITOS
NO
EXTERIOR.
AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior redigido em língua estrangeira, para ser acolhido,
deverá estar acompanhado de versão para a língua portuguesa.
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual,
após discorrer sobre os fatos e informar o recolhimento feito no exterior, reconhece que os
documentos comprobatórios não teriam sido vertidos para português, protestando pela juntada
posterior.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

Alegou ainda que, independente deste fato, pelo princípio da verdade material
o direito creditório deve ser reconhecido, posto que efetivamente houve o recolhimento do
tributo na Holanda.
Posteriormente à decisão de 1a Instância, a recorrente juntou petição capeando
documentos traduzidos para português.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, a representação da recorrente está
corretamente formalizada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos,
pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto no relatado, a matéria é de cunho essencialmente probatório,
impondo verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as
ressalvas que o DD e a DRJ impuseram para reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado, restando em litígio o valor do imposto pago no exterior (Países Baixos) que a
contribuinte tentou aproveitar em compensações formalizadas e que não foi validado pela Turma
a quo em razão de não tradução para português dos documentos comprobatórios.
Pois bem, induvidosamente há a possibilidade de os contribuintes ressarcirem-
se, via compensação, de tributos pagos por suas controladas no exterior (artigo 26, da Lei no
9.249/1995)1.
De outra parte, igualmente consolidado que não basta o direito existir de forma
latente, sendo necessário para seu exercício o atendimento a várias normas fincadas na legislação
brasileira, dentre elas, i) a comprovação documental do lucro obtido no exterior; ii) o pagamento
do tributo no país alienígena; iii) a “consularização” dos documentos na repartição brasileira no
exterior; iv) a juntada de tais documentos ao pedido de repetição do indébito devidamente
traduzidos em vernáculo, por tradutor público juramentado; v) a comprovação de que os lucros
obtidos no exterior foram oferecidos à tributação no Brasil; e, vi) a comprovação do vinculo
societário entre a contribuinte brasileira e a empresa sediada no exterior, objeto do alegado
pagamento de imposto.
Todavia, como bem alertado pela decisão de 1o Piso, o motivo do
indeferimento do pedido pela DRF nesta parte foi unicamente a falta de comprovação do
pagamento no exterior (o que tem total lógica, posto que os sistemas informatizados da Receita
Federal não conseguem fazer este batimento por motivos óbvios).
De outro giro, quando da prolatação do acórdão combatido, a Turma Julgadora
circunscreveu a lide à comprovação documental “traduzida” para o vernáculo pátrio, ou seja, não
se perfilaram mais exigências, como atestam os dizeres do voto condutor (negrito acrescentado em
parte):
“Inicialmente, quanto à compensação de imposto pago no exterior, cumpre
reproduzir o art. 395 do Decreto no 3.000/1999 (RIR), que estabelece as regras
sobre o tema. Confira-se:

1 Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

(...)
Extrai-se do artigo transcrito que foram estipuladas as condições a serem
cumpridas pela contribuinte, para o fim de compensação do imposto pago no
exterior.
No entanto, consultando as informações complementares do despacho decisório
na página da Receita Federal do Brasil na internet, verifico o motivo da não
homologação do imposto pago no exterior pela contribuinte:
(...)
Como se nota, a justificativa da não homologação de parte da compensação
realizada consiste na não comprovação do pagamento feito no exterior.
Sendo assim, tendo em vista que o motivo indicado para o não
reconhecimento do crédito compreendeu tão somente aquele acima apontado,
ainda que para compensação de pagamento feito exterior haja uma série de
condições a serem cumpridas, a resolução da questão ficará restrita apenas
àquele motivo informado pela administração tributária.
Cravadas essas premissas, faz-se necessário observar as disposições contidas
nos §§ 2o e 3o do artigo 395 do RIR, reproduzidas abaixo:
(...)
Pois bem, em sede de impugnação, a contribuinte carreou os documentos
acostados às folhas 78-101.
Analisando referidos documentos, verifico que estão todos eles redigidos em
idioma estrangeiro, ou seja, não foram traduzidos, por tradutor juramentado,
para a língua portuguesa.
No entanto, tratando-se de documento redigido em língua estrangeira, para que
produza efeitos legais, deve ser traduzido por tradutor juramentado, conforme
dispõe o artigo 224 do atual Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002), o artigo 192, § único, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), e o artigo 18 do Decreto n° 13.609, de 21 de outubro de
1943 (que regulamenta o ofício de tradutor público), a seguir transcritos:
(...)
Portanto, não resta dúvida de que os documentos carreados aos autos com a
finalidade de comprovar os pagamentos de imposto realizados no exterior, uma
vez redigidos em língua estrangeira, sem estarem acompanhados da
correspondente tradução, não são passíveis de serem acatados como elementos
de prova no âmbito deste processo administrativo.
Desconsiderados, dessa forma, os citados documentos lavrados em idioma
estrangeiro, e levando-se em conta que mais nenhum outro documento foi
carreado aos autos visando validar o pagamento efetuado no exterior, concluo
pela não comprovação dos pagamentos em questão”.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

Em resumo, a única exigência foi no sentido de que a recorrente trouxesse aos
autos os documentos comprobatórios devidamente vertidos para português por tradutor público
juramentado, o que, em um primeiro momento não foi atendido (nem na MI nem no RV),
embora tivesse havido protesto pela juntada posterior.
Todavia, após a decisão de 1o Grau, a recorrente acostou os documentos
emitidos pela Autoridade Fiscal dos Países Baixos, agora vertidos para português, comprovando
suas alegações (documentos nos autos).
Pois bem, pertinente lembrar que o § 2o, do artigo 26, da Lei no 9.249/19952,
exige a chamada “consularização” de documentos que os contribuintes pretendam usar como
prova de pagamentos de impostos no exterior e compensá-los no Brasil e, além disso, que o
documento que comporta o recolhimento do tributo seja reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador:
Então, acerca da parte inicial do dispositivo, (“o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador”), analisando
os documentos posteriormente trazidos pela defesa e devidamente vertidos para português,
parece-me claro ter sido atendido este preceito, tanto que não há ressalva alguma da Autoridade
Fiscal holandesa, ao contrário, há conta corrente mostrando a evolução dos pagamentos e do
saldo remanescente a pagar, como, aliás, foi alegado pela contribuinte (de que dividiu o imposto
devido em 11 parcelas).
O que vai ao encontro do preceituado no § 5o, do artigo 26, da Lei no
9.249/1995:
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a
pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso
II).
De outro giro, a exigência de que o documento passe pela chancela do
Consulado da Embaixada do Brasil no país dos fatos foi sendo mitigada com o correr dos anos
pelos atos legislativos e normativos posteriores, dentre eles, a Lei no 9.430/1996, artigo 16, § 2o,
II:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais,
sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
(...)

2 § 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado
A Administração Tributária, mediante a Solução de Consulta COSIT no 155, de
26 de setembro de 2018, posicionou-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do Imposto de Renda incidente no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no Lucro Real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do Imposto de Renda
pago no exterior. Esse documento deverá ser reconhecido pelo
órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha
a retenção do imposto na fonte, a comprovação do imposto retido
far-se-á por meio de documento oficial do órgão arrecadador ou da
fonte pagadora.
O reconhecimento desse comprovante de recolhimento pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do
Imposto de Renda que tenha sido pago dá-se por meio desse
documento de recolhimento ou arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art.
26, § 2o; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II;
Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
Antes disso, em 19/08/2011, a Solução de Consulta no 54, da DISIT/SRRF10a
REGIÃO já se debruçara sobre o tema e pontuava a respeito do abrandamento da norma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica
dispensada dessa obrigação quando comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Valendo ver os seguintes destaques feitos pelo parecerista que redigiu a SC:
10.1. Para fins da compensação, o § 2o desse artigo estabelece
dupla exigência, de que “o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto” (sublinhou-se).
11. A Lei no 9.430, de 1996, por meio do seu art. 16, § 2o, veio
“simplificar a forma de comprovação do imposto pago no exterior a
ser compensado no País”, nos dizeres da exposição de motivos do
projeto de lei do Executivo, que deu origem a essa Lei. Convém
transcrever parte desse artigo” (grifou-se):
(...)
12. Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para
que haja a compensação do imposto pago no exterior a pessoa
jurídica deve estar de posse do documento de arrecadação do
imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que
devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa
jurídica comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que tenha sido pago por meio desse documento de
arrecadação (pois o pagamento pode concernir a outras
obrigações). Por evidente, o recolhimento do imposto deverá estar
registrado nas demonstrações financeiras a que alude o inciso I do
§ 2o do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996.
Para finalizar:
Conclusão
16. Em síntese, para efeito de compensação do imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.657 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933802/2013-16

capital computados no lucro real, o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Fica dispensada
dessa obrigação a pessoa jurídica que comprove que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Desse modo, vejo que os documentos acostados estão em conformidade com o
estatuído pelas normas brasileiras, prestando-se, assim, aos fins perseguidos pela recorrente.
Tendo em vista que os demais requisitos impostos pela legislação não foram
suscitados nem pelo DD nem pela decisão a quo, deixo de sobre eles me manifestar.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente
encontraram respaldo nos documentos por ela juntados e atenderam ao exigido pela legislação
que trata da possibilidade de compensar, no Brasil, imposto pago no exterior pela controlada de
empresa nacional.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário reconhecendo o
direito creditório aqui pleiteado e homologando as compensações até o limite ora reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital